Tribunal: TJSP
Processo: 1040050-51.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA E DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES CONEXAS PROMOVIDAS PELA AUTORA CONTRA O MESMO RÉU.

CARTÃO DE CRÉDITO. RCC. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES EM RELAÇÃO A TAL OPERAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência nos autos no 1039927-53.2024.8.26.0506. Recurso das partes. Ação ajuizada,

Ementa:
AÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA E DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES CONEXAS PROMOVIDAS PELA AUTORA CONTRA O MESMO RÉU.

CARTÃO DE CRÉDITO. RCC. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES EM RELAÇÃO A TAL OPERAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência nos autos no 1039927-53.2024.8.26.0506. Recurso das partes. Ação ajuizada, alegando ausência de informação adequada, inexistência de manifestação de vontade da autora, abusividade na taxa de juros aplicada e ausência de previsão para término dos descontos. Pretensão de aplicação da taxa máxima de juros conforme o Custo Efetivo Total (CET) vigente à época, com pedido subsidiário de convolação da operação em empréstimo consignado, liberação da reserva de margem consignável e cancelamento do cartão. Contestação apresentada pelo réu sustentando a validade do contrato de RMC no 55642111. Conjunto probatório demonstrou que não houve contratação de cartão de crédito consignado RCC entre as partes, sendo o único contrato ativo de RCC vinculado ao benefício da autora celebrado com instituição financeira diversa (FACTA FINANCEIRA). Ausência de relação jurídica entre autora e ré quanto ao contrato impugnado. Recurso do réu provido para julgar improcedente a ação. Recurso da autora prejudicado. Ação no 10399227-53.2024.8.26.0506 julgada improcedente em segundo grau.

CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONVOLAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DA VONTADE. CANCELAMENTO QUE PODE SER BUSCADO PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. Ações de obrigação de fazer. Sentença de improcedência nos autos 1040050-51.2024.8.26.0506. Julgamento conjunto. Recurso da autora. Primeiro, conheço de parte do recurso da parte autora. Alegação de abusividade de juros e existência de danos morais que não foram suscitadas quando da propositura da ação. Inovação recursal. Pedido de afastamento das penas de litigância de má-fé. Sentença que não tratou da questão. Ausência de interesse recursal. Recurso conhecido em parte. E segundo, mantém-se a improcedência da ação no 1040050-51.2024.8.26.0506. Validade do negócio jurídico. Contratação do cartão de crédito com a denominada "reserva de margem consignável" (RMC). Juntada do contrato pelo réu, no qual constava exatamente o produto contratado. Utilização do cartão pela autora, conforme demonstrado nas faturas juntadas pelo réu. Documento apresentado pela própria autora que demonstrava o exaurimento da margem consignável, indicando-se uma válida contratação do cartão de crédito com RMC. Cartão de crédito ajustado em abril de 2019, sendo que cabia à autora provar que, naquela época, possuía margem para a modalidade de empréstimo consignado. Consumidor acostumado a lidar com empréstimo consignado. Ausente o vício de consentimento na formalização dos ajustes e suficientemente comprovada a relação contratual, não havia justificativa para a conversão do contrato realizado para empréstimo consignado. Nada impedirá que a autora solicite o cancelamento do cartão de crédito. Artigo 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008. Precedentes do Tribunal de Justiça. Ação no 1040050-51.2024.8.26.0506 julgada improcedente.

SENTENÇA DOS AUTOS No 1039927-53.2024.8.26.0503 REFORMADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

SENTENÇA DOS AUTOS No 1040050-51.2024.8.26.0506 MANTIDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.